Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMITIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1.É vedado à parte executada discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria já analisada em embargos à execução.
2. No caso concreto, a impugnação ao valor da causa é matéria preclusa, pois já foi apreciada nos autos de origem e não foi conhecido na apelação. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é objeto do Agravo de Instrumento n. 0721718-40.2023.8.07.0000, julgado no Acórdão n. 1759327, logo, não pode ser rediscutida por meio de exceção de pré-executividade.
3.Agravo de Instrumento não provido. Unânime.